Tribunal: TJES
Processo: 5005605-30.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005605-30.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIZ OSCAR FALQUETO e outros
RECORRIDO: PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A e outros
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5005605-30.2025.8.08.0012

1ª TURMA RECURSAL –
GABINETE 01

RECORRENTES:
LUIZ OSCAR FALQUETO e RENATA RODRIGUES PINTO FALQUETO.

RECORRIDOS(AS):
PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A e HOSPITAL MERIDIONAL S.A.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pelos Recorrentes é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo pela ausência de renda atual da segunda recorrente em razão de doença e a assistência da Defensoria Pública em demanda previdenciária para requerer benefício por incapacidade (ID. 17842085 - Págs. ),
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária aos Recorrentes.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE E HOSPITAL. CIRURGIA VASCULAR DE URGÊNCIA. ATRASO DE 07 DIAS. IMPASSE COMERCIAL ENTRE FORNECEDOR E OPERADORA. RISCO À VIDA CONFIGURADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. MULTA COERCITIVA (ASTREINTES) DEVIDA. VALOR REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
LUIZ OSCAR FALQUETO
e
RENATA RODRIGUES PINTO FALQUETO
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, apenas para confirmar a tutela de urgência quanto à obrigação de fazer consistente na realização de procedimento cirúrgico (trombolectomia arterial e angiografia), julgando improcedente o pleito de indenização por danos morais. A demanda originou-se da alegação de demora excessiva para a realização de cirurgia de urgência na segunda requerente, internada em 19/03/2025 e operada apenas em 26/03/2025, após intervenção judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, sustentam os recorrentes, em síntese, a ocorrência de falha na prestação do serviço em razão do atraso injustificado, afirmando que a operadora já havia autorizado o procedimento no dia da internação e que o hospital agiu com desídia e desorganização ao marcar e cancelar a cirurgia por duas vezes. Alegam que o impasse comercial não justifica o risco à vida e pleiteiam a reforma da sentença para condenação dos recorridos ao pagamento de indenização por danos morais e confirmação de astreintes pelo descumprimento da liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Inicialmente, a preliminar de ilegitimidade ativa arguida pela recorrida Porto Seguro deve ser rejeitada. O cônjuge que acompanha e sofre diretamente a angústia da falha no atendimento de saúde da esposa possui legitimidade por dano moral reflexo ou por ricochete. Ademais, a autora estava internada em um hospital em estado grave. Evidentemente quem irá socorrê-lá e prestar auxílio será um terceiro.

4.

Destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que os recorrentes se enquadram como consumidores e as recorridas como fornecedoras, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC.

4.

Após compulsar detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia central consiste em definir se a demora de sete dias para a realização do procedimento cirúrgico de urgência configurou ato ilícito passível de reparação extrapatrimonial.

5.

A sentença de origem afastou o dano moral alegando excepcionalidade no impasse comercial pelo alto valor do material. Restou incontroverso que a cirurgia era de urgência e que a demora decorreu de um impasse comercial sobre o faturamento de material (Cateter de Trombectomia) no valor de R$124.400,00. Contudo, em que pese o respeitável posicionamento do juízo de origem, um impasse administrativo e comercial entre fornecedor e prestador não pode ser oposto ao consumidor em situação de urgência médica. O risco da atividade econômica pertence aos recorridos.

6.

A demora de 07 dias em leito de UTI para realizar um procedimento de trombectomia arterial (risco de embolia e morte) extrapola o mero aborrecimento e configura negligência, especialmente considerando que o plano de saúde já havia emitido autorização desde o primeiro dia (19/03/2025), caracterizando falha grave que gera angústia profunda e viola a dignidade da pessoa humana.

7.

Trata-se de relação de consumo, onde hospital e operadora de saúde respondem solidariamente pela falha na cadeia de fornecimento. Em relações de consumo, a responsabilidade é solidária entre todos os membros da cadeia (hospital, plano e fornecedores de insumos essenciais). O impasse entre as empresas não justifica o retardamento de ato cirúrgico vital. Assim, a reforma da sentença é medida que se impõe. No que tange ao
quantum
indenizatório, considerando as circunstâncias do caso, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico-punitivo da medida, fixo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, por entendê-lo justo e razoável.

8.

Quanto às astreintes, as decisões liminares fixaram multas em caso de descumprimento. Ficou demonstrado que, mesmo após a intimação da majoração da multa em 25/03/2025, a obrigação só foi satisfeita no final do dia seguinte. A multa coercitiva é legítima para garantir a eficácia das decisões judiciais e deve ser mantida.

9.

Contudo, embora tenha havido demora, a multa deve ser analisada com cautela para evitar enriquecimento sem causa. Inicialmente, a multa foi estabelecida no patamar de R$20.000,00 por dia (ID. 17841938), em 21/03/2025, mas foi majorada em 25/03/2025 ao patamar de R$20.000,00 por cada hora de atraso acima de 12 horas (ID. 17841966). Entendo pela manutenção da multa, mas determino sua redução equitativa para o valor de R$30.000,00, considerando que o procedimento foi eventualmente realizado, mas o caráter coercitivo da decisão judicial foi ignorado por dias após a intimação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e condenar as Recorridas, solidariamente, ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, para cada autor, acrescidos de juros a partir da citação (art. 405 do Código Civil) e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ); além de confirmar a exigibilidade das astreintes fixadas nas decisões de ID. 17841938 e ID. 17841966, reduzindo-a ao patamar de R$30.000,00 (trinta mil reais). A correção monetária deverá ser realizada pelo índice IPCA/IBGE (art. 389, parágrafo único, do CC) e os juros de mora deverão ser correspondentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o IPCA/IBGE (art. 406, § 1°, CC).

11.

Sem custas e honorários, conforme o art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)